Tribunal: TJSP
Processo: 1021914-45.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Cancelamento unilateral pela IES da matrícula da autora, ao argumento de que ela concluiu o ensino médio após a matrícula no curso superior, em violação ao art. 44, II da Lei no 9.394/1996 – Constatação de que a conclusão do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de procedência – Cancelamento unilateral pela IES da matrícula da autora, ao argumento de que ela concluiu o ensino médio após a matrícula no curso superior, em violação ao art. 44, II da Lei no 9.394/1996 – Constatação de que a conclusão do ensino médio pela autora se deu após alguns meses da formalização da matrícula no ensino superior – Aluna que frequentou o curso de enfermagem por três semestres, mediante regular pagamento das mensalidades – Cancelamento da matrícula que configura excessivo prejuízo social à autora, haja vista o preenchimento de todos os requisitos necessários para ingresso no ensino superior – Incidência da teoria do fato consumado, já que da aceitação da matrícula pela IES, a aluna frequentou as aulas no curso superior – Situação consolidada no tempo que deve ser respeitada – Precedes do STJ e da Corte em casos análogos – Dano moral – Configuração – Situação que ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização devida – Valor mantido – Honorários advocatícios – Verba corretamente fixada por apreciação equitativa, nos termos do NCPC, art. 85, §8o, considerando o baixo proveito econômico – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).